Tribunal: TJES
Processo: 5001886-26.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001886-26.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA LYRIO RODRIGUES DE FREITAS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001886-26.2023.8.08.0007

RECORRENTE: JULIA LYRIO RODRIGUES DE FREITAS

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. BAGAGEM EXTRA E MARCAÇÃO DE ASSENTO
. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por
JULIA LYRIO RODRIGUES DE FREITAS
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
, pela qual afirma ter adquirido, junto à requerida, passagem aérea de voo internacional partindo de Vitória para Portugal. Aduz que no voo de volta, a requerida/recorrida realocou a passageira para aeronave de outra cia aérea, motivo pelo qual os serviços extras de marcação de assento e despacho de bagagem contratados anteriormente não foram oferecidos, tendo arcar com novo pagamento para despachar sua bagagem, razão pela qual requer a restituição, em dobro, do valor de R$ 595,88 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), além da quantia de R$ 637,20 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos), e indenização por danos morais na cifra de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a se guir:
“Ante o exposto, julgo: a) PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora para condenar a requerida ao pagamento no valor R$ 595,88 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente (01/10/2023 – ID. 34630108 - Pág. 3). Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Em sede recursal (ID 15006277), a parte autora/recorrente pretende a reforma da sentença, limitado ao capítulo em que julgou improcedente os danos morais, por entender devidos.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ID 14991736.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, haja vista que aparentemente hipossuficiente.

A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista.

A questão é simples, pois o recurso limita-se ao capítulo dos danos morais.

Pois bem, apesar de a realocação ter sido informada com razoável antecedência pela recorrida à requerente via e-mail (ID 15006240), entendo que, nesse caso, houve dano moral em razão do descumprimento do contrato, não se tratando de mero aborrecimento.

Por experiência pessoal, não consigo entender o serviço pago de marcação de assento, pois, para mim, pouco importa o lugar que ocuparei no avião, desde que, obviamente, seja respeitada a categoria pelo qual paguei. Na prática, a pessoa paga para ser “especial” e ter algum tipo de “vantagem” sob as demais, sem desmerecer o motivo pessoal que fez a pessoa pagar por esse serviço.

Dessa forma, as pessoas que despendem valores para escolherem os assentos que viajarão assim o fazem por motivos personalíssimos, e, como a companhia aérea oferece o referido serviço, deve arcar com a frustração ocasionada pelo inadimplemento, que no caso é real (angústia e sofrimento) em razão da preterição.

No tocante ao serviço pago de bagagem extra, realmente, o mero inadimplemento, por si só, não é passível de causar abalo moral. Contudo, a autora estava no exterior, ao final da viagem, sendo crível que não tinha recursos, naquele momento, de custear novo pagamento de bagagem extra para retornar ao país, devendo ter passado a angústia de pedir dinheiro emprestado, sob pena de ter que abandonar seus pertences, isso sem contar a revolta de pagar duas vezes pelo mesmo serviço.

No que tange ao quantum, entendo que fixar a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta da companhia aérea, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Portanto, em face da relevância dos transtornos causados e considerando o caráter pedagógico da reparação, entendo que a sentença deve ser reformada apenas quanto ao quantum de danos morais, fixando-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a requerida a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido a partir desta data pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, considerando a inexistência de mora anterior. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)